Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-83.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004838-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), NEUZA DE SOUZA SILVERIO - CPF: 241.780.121-34 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito” (Proc. nº 1003192- 12.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por NEUZA DE SOUZA SILVERIO, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu/agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da autora/agravada “referente a cobrança das parcelas do suposto cartão consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da decisão” (cf. Id. nº 161127181).

O agravante alega que “não cabe ao banco proceder às exclusões/suspensões/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício da agravada”, por isso “não merece prosperar a imposição da multa”, fixada sem qualquer justificativa plausível, devendo, pois, ser excluída, pelo que, pede o provimento do recurso, para que a multa seja afastada, ou, na pior das hipóteses, reduzida; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 161127176 – pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº
161723186
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
165082695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC c/c restituição e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Neuza de Souza Silvério em desfavor de Banco Panamericano S/A Banco Pan S/A, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Relata, em breve síntese, ser beneficiário do Regime Geral de Previdência Social – INSS e que, ao solicitar extrato do seu benefício emitido pelo INSS, verificou a existência de descontos efetuados pelo banco requerido referente cartão de crédito de reserva de margem em consignado RMC.

Aduz que em nenhum momento solicitou ou contratou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito. Enfatiza que os descontos estão sendo realizados sem sua autorização e sem seu conhecimento.

Nesse contexto, requer a concessão de tutela de urgência a fim de que haja a imediata cessação da cobrança das parcelas do suposto cartão consignado, sob pena de multa diária.

Ainda, requer a inversão do ônus da prova (art. 6 º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – CDC) e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

A inicial veio instruída com documentos

É o relatório

Decido

Com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil e, considerando os rendimentos comprovados nos autos, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Para a concessão da tutela de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida na inicial, uma vez que a probabilidade do direito da autora está consubstanciada nos documentos juntados nos autos

Com efeito, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC), que em seu art. 14 indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que havendo dúvida razoável a respeito da legalidade da contratação de empréstimo consignado denominado “Reserva de Margem Consignável – RMC”, descontado em folha de pagamento, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos até que sejam mais bem elucidados os fatos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2. Havendo dúvida razoável a respeito da legalidade da contratação de empréstimo consignado denominado ‘Reserva de Margem Consignável - RMC’ que vem sendo descontado na folha de pagamento do autor, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos até que sejam melhor elucidados os fatos. 3. A imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer.” (TJMT, N.U 1013401-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do banco requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão e atos correlatos à dívida, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil da parte autora.

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda imediatamente a cobrança das parcelas do suposto cartão consignado, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão.

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que a cobrança é legítima, e, evidenciando ainda mais a má focalização da controvérsia, discorre sobre a exiguidade do prazo para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e do elevado valor da multa aplicada para o caso de descumprimento da medida.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

De igual modo não merece guarida a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da decisão agravada, uma vez que o Juízo não fixou prazo limite para o cumprimento da determinação, portanto, nenhuma censura a decisão, também nesse sentido.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023